Tribunal: STF
Processo: HC 175442
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RÉ PRIMÁRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A NEGAR O REDUTOR NO GRAU CONCEDIDO. QUANTUM DA PENA. CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS ARTS. 33, 44 E 59 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.



    3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 



    4. Nos termos da jurisprudência do STF, o Juiz, ao aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando presentes os requisitos para a sua concessão, tem plena discricionariedade para fixar o redutor no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    5. É possível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais.



    6. Agravo regimental desprovido.